Tribunal: TJDFT
Processo: 0701515-57.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ANTERIOR DECISÃO DO JUÍZO UNIVERSAL DE RECONHECIMENTO DA NATUREZA DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM PARA JULGAR E PROCESSAR O INCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto pelo consumidor na fase de cumprimento de sentença contra decisão que, na origem, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração jurídica da devedora (em recuperação judicial) para atingir patrimônio dos sócios, porque incompetente. Em suas razões recursais o credor sustenta que o CDC disciplina normas de proteção ao consumidor que permitem a desconsideração da personalidade jurídica e que o juízo da recuperação judicial reconheceu a natureza extraconcursal do crédito.

2. O prazo para contrarrazões transcorreu em branco.

3. A teor do art. 6o, da Lei n. 11.101/2005, a decretação da falência e o deferimento da recuperação judicial implica na: a) suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor; b) proibição de constrição judicial, cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

4. A seu turno o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência estável no sentido de que “... o juízo da recuperação judicial não possui competência exclusiva para apreciar pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado em face da sociedade devedora.” Conflito de Competência n. 169362/PE, 2a Seção, julgado em 09.06.2021.

5. A pretensão deduzida na origem é de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, que se encontra em recuperação judicial. Acontece que o juízo universal onde se processa o soerguimento da empresa informou que o crédito teria natureza extraconcursal e que, portanto, deveria seguir com a tramitação onde se dá o cumprimento de sentença (ID 83969164).

6. Diante da impossibilidade de habilitação do crédito no juízo universal onde ocorre a recuperação judicial e da ausência de localização de bens passíveis de penhora, apesar da diligente atuação da Defensoria Pública nesses últimos 4 anos, reconheço a competência do juízo onde se dá o cumprimento para processar e julgar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes do art. 134 do CPC.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para reformar a decisão agravada e reconhecer a competência do juízo de origem para processar e julgar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

8. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido e de contrarrazões.